Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE QUE O APELANTE SABIA QUE A VÍTIMA ERA MENOR DE QUATORZE ANOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de estar devidamente comprovado nos autos que o Apelante e a vítima tiveram um relacionamento sexual quando ela era menor de 14 (quatorze) anos de idade, a condenação criminal relativa ao crime de estupro de vulnerável também deve estar amparada em provas robustas e firmes acerca da ciência inequívoca do réu sobre a idade da vítima, a fim de restar comprovado ter ele agido com consciência e vontade em praticar o referido delito.

2. No caso em questão, verifico haver fundadas dúvidas sobre a ciência inequívoca do réu quanto à idade da vítima, pois além dela própria ter dito, em Juízo, que aparentava ser mais velha, o réu não a conhecia, antes dos fatos, e soube, por uma amiga da vítima, que ela teria 16 (dezesseis) ou 18 (dezoito) anos de idade.

3. Nesse contexto, havendo três versões judiciais no sentido de que a vítima parecia ser mais velha, essa dúvida deve ser resolvida em favor do Apelante, devendo ele ser absolvido pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e provido.